Tribunal: TJMT
Processo: 1033758-58.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033758-58.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - CPF: 124.990.258-40 (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8990-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO PRÉ-PAGO INTERNACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de reembolso de saldo remanescente de cartão pré-pago internacional cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova mínima da existência de saldo remanescente no cartão.

II. Questão em discussão

2. . A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência da consumidora com inversão do ônus da prova e a exigência de comprovação do saldo pela autora; e (ii) se o acórdão foi omisso ao deixar de determinar a exibição de documentos pelo banco ou desbloqueio de acesso ao aplicativo.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, sendo entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. 4. A documentação juntada aos autos — extratos e comprovantes bancários — não se revelou suficiente para demonstrar a existência do saldo específico no cartão indicado. 5. Determinar que o banco produzisse prova negativa sem a demonstração mínima do fato gerador configuraria prova diabólica, incompatível com o sistema probatório. 6. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, e a ausência de determinação de exibição de documentos decorreu da conclusão pela ausência de prova mínima. 7. A tentativa de reabrir o debate sobre mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que têm função integrativa e aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
"1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime da obrigação de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos justifica a manutenção da improcedência do pedido, não havendo omissão ou contradição quando o julgador fundamenta a decisão na insuficiência probatória apresentada pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJMT, Ap. Cív. 1022543-20.2021.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
REGINA CÉLIA DE ROCCO ZONZINI
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de reembolso de saldo remanescente de cartão pré-pago internacional cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém contradição e omissão. Sustenta que há contradição no julgado, pois, embora tenha reconhecido a hipossuficiência da consumidora e deferido a inversão do ônus da prova, exigiu da autora a prova do saldo remanescente no cartão pré-pago, cujo acesso foi bloqueado pelo próprio banco réu. Aponta omissão quanto à ausência de determinação para que o banco apresentasse os extratos do cartão ou desbloqueasse o acesso ao aplicativo, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que juntou aos autos indícios suficientes da existência do saldo, como extratos bancários e comprovantes de operações de câmbio, e que foi impedida de produzir prova plena em razão de conduta unilateral do banco, que bloqueou seu acesso ao aplicativo vinculado ao cartão. Defende que a inversão do ônus da prova deferida judicialmente não pode se transformar em mero ato formal, devendo ser instrumento eficaz de equilíbrio probatório.

Requer o provimento dos embargos para que seja determinado ao banco embargado que exiba integralmente os extratos do cartão Bradesco Money Card, relativos ao período de novembro/2019 a abril/2023, ou, alternativamente, que desbloqueie imediatamente o aplicativo e reative o acesso da autora ao sistema de consulta de saldo
.

Em contrarrazões (Id. 300070381), o
BANCO BRADESCO S.A
. pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a ausência dos vícios apontados. Alega que a decisão embargada está suficientemente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Argumenta que os embargos representam mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso. Defende a inadequação da via eleita, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a viabilizar novo julgamento da causa
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Alega contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência da consumidora com a consequente inversão do ônus da prova e a exigência de que ela comprovasse o saldo remanescente no cartão pré-pago. Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de determinação para que o banco apresentasse os extratos do cartão ou desbloqueasse o acesso ao aplicativo.

No que concerne à alegada contradição, é necessário esclarecer que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não possui o condão de eximir o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de instrumento processual que visa a facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mas não o dispensa completamente do ônus probatório mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito". Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2
. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3 . Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido
de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018 – grifo nosso)

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art.
373
,
I
e
II
, do
NCPC
. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. ( STJ -
AgInt no AREsp: 1793822 DF
2020/0308192-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I E II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Teses de julgamento:

“
Nas alegações de vício oculto em produto, a invwersão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não implica presunção absoluta dos fatos alegados pelo consumidor, cabendo-lhe demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito ou justificar o impedimento para comprovar suas alegações.
Tal impedimento é afastado quando o réu apresenta prova em contrário e o próprio consumidor devolve o veículo à financiadora, antes da realização de perícia judicial, prejudicando o contraditório e o princípio da cooperação processual.”

“Provas digitais, como áudios e prints de conversas em aplicativos de mensagens instantâneas, sem certificação ou autenticação, não possuem força probatória suficiente para fundamentar pedidos de rescisão contratual e indenização. Inteligência do art. 411 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1022543-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/01/2025, Publicado no DJE 02/01/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas concluiu pela ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, especificamente quanto à existência de saldo remanescente no cartão pré-pago.

A inversão do ônus da prova não significa a inversão do ônus de alegar, nem tampouco dispensa a parte autora de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

No caso em análise, o acórdão embargado considerou que a documentação apresentada pela autora - extratos bancários indicando operações de
câmbio sem vinculação específica ao cartão em questão - não era suficiente para comprovar a existência de saldo remanescente no cartão pré-pago.

Ademais, o acórdão embargado destacou que a inversão do ônus da prova não pode implicar a atribuição de prova negativa (prova diabólica) à parte adversa. No caso concreto, exigir que o banco comprovasse a inexistência de saldo remanescente no cartão pré-pago, sem que a autora tivesse demonstrado minimamente a existência desse saldo, configuraria imposição de prova diabólica.

Quanto à alegada omissão, é necessário esclarecer que o juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, especificamente quanto à existência de saldo remanescente no cartão pré-pago. Considerou que a documentação apresentada pela autora não era suficiente para comprovar suas alegações, o que, por si só, já justificava a manutenção da sentença de improcedência.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Não havia, portanto, necessidade de determinar a exibição de documentos pelo banco ou o desbloqueio do acesso ao aplicativo, uma vez que o acórdão embargado já havia concluído pela ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, nesta fase processual, configuraria inovação recursal, uma vez que tais providências não foram requeridas oportunamente durante a instrução processual.

É importante destacar que a valoração das provas é prerrogativa do julgador, que deve formar seu convencimento de acordo com os elementos constantes dos autos. No caso concreto, o acórdão embargado considerou que as provas apresentadas pela autora não eram suficientes para comprovar suas alegações, o que não configura omissão ou contradição, mas sim exercício regular do poder de livre convencimento motivado.

O acórdão embargado considerou que a documentação apresentada pela autora não era suficiente para comprovar a existência de saldo remanescente no cartão pré-pago, o que justificava a manutenção da sentença de improcedência. Essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas sim exercício regular do poder de livre convencimento motivado.

É importante destacar que a valoração das provas é prerrogativa do julgador, que deve formar seu convencimento de acordo com os elementos constantes dos autos.

Não se vislumbra, portanto, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Sua função é integrativa e aclaratória, visando ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial.

No caso concreto, a embargante pretende, na verdade, rediscutir a valoração das provas realizada pelo acórdão embargado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025